Tribunal: TJMT
Processo: 1009361-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009361-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), FRANCISCO ELIGIO GOMES DE SOUSA - CPF: 045.749.573-10 (PACIENTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (IMPETRANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (IMPETRANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ALINE ROSA RIBEIRO - CPF: 017.940.631-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (IMPETRANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ELIGIO GOMES DE SOUSA - CPF: 045.749.573-10 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - NEGATIVA DE AUTORIA, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS -

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NEGATIVA DE AUTORIA -MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - ENUNCIADO CRIMINAL 42

DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - PREMISSAS DO STJ - INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS
- POSSIBILIDADE DE RESIDIR EM ENDEREÇO DIVERSO DA VÍTIMA -

OCUPAÇÃO LÍCITA -
CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - ARESTO DO STJ - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO - APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - JULGADOS DO TJMT E TJMG -
EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- ORIENTAÇÃO DO STF E STJ
-
ORDEM CONCEDIDA.

“Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 42)

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica
.
(STJ, HC no 327.366/SC; STJ,
RHC no 66.222/RS)

As
condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas.
(STJ, HC no 344016/SP)

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal. (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000)

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos, endereço certo e ocupação lícita], a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima.
(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009361-46.2020.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR.a TASSIA DE AZEVEDO BORGES E OUTRAS

PACIENTE(S): FRANCISCO ELIGIO GOMES DE SOUSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FRANCISCO ELIGIO GOMES DE SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (Código 336915), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, injúria, ameaça no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, art. 140, e art. 147, todos - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não agrediu a vítima; 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, não responde a outras ações penais, tem endereço certo e exerce ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 40671951), com documentos (ID 40672494/ID 40674956).

O pedido liminar foi deferido (ID 41021965).

O Juízo singular prestou informações (ID 41532470).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

““Habeas Corpus - Lesão corporal, Injúria e Ameaça [art. 129, § 9o, art. 140 e art. 147, caput, c/c art. 61, inc. II, “f”, todos do Código Penal] - crimes praticados contra a companheira - violência doméstica - Lei no 11.340/2006 - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Alegação de que agiu em legítima defesa - inviabilidade - matéria que demanda aprofundado exame do acervo fático-probatório - via eleita inadequada - 2. Pedido de revogação da prisão preventiva indeferido na instância de piso - irresignação - pretendida concessão da benesse - impossibilidade - sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida -predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública - 4. Almejada aplicação do postulado da homogeneidade - inviabilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 43913749)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020